Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de finalização de saneamento, conforme se depreende da decisão de ID: 24933577. O SINDIRETA juntou documentos no ID: 25279703 e seguintes. No ID: 25370767, noticiou o trânsito em julgado dos EE n. 0003018-82.2008.8.07.000 e juntou documentos. O Distrito Federal não se opôs aos documentos juntados pelo SINDIRETA (ID: 25985566). Pois bem. Prossigo no saneamento do feito: 1) ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES: a filiação ao sindicato de classe está comprovada no ID: 25388774, pág. 3; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e anexados no ID: 25279704, págs. 2-5; a cópia da certidão de casamento que comprova a alteração de sobrenome foi juntada no ID: 25279705, pág. 1, assim, onde se lê: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA, deve-se ler: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES; a declaração de vínculo funcional está registrada no ID: 9764066 - pág. 9; 2) ROSANGELA RIBEIRO RAMOS: a filiação ao sindicato de classe está comprovada no ID: 25388774, pág. 2; a cópia da certidão de casamento que comprova a alteração de sobrenome foi juntada no ID: 25279706, pág. 1, assim, onde se lê: ROSANGELA COSTA RIBEIRO, deve-se ler: ROSANGELA RIBEIRO RAMOS; a declaração de vínculo funcional está anexada no ID: 9764042 - pág. 8; o ineditismo da demanda foi comprovado pelo ID: 9764042 - pág. 24-26; 3) ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR: a declaração de filiação está acostada no ID: 25388774, pág. 7; a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 25279707, pág. 6; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta processual deste Tribunal e juntados no ID: 25279707, págs. 2-5; 4) ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA: a cópia da certidão de casamento averbada que comprova a manutenção do nome de casada após o divórcio está acostada no ID: 25279708, pág. 1; a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 9764066 - pág. 11; o ineditismo da demanda está demonstrado, conforme ID: 9764042 - págs. 33-35; 5) ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se demonstrada no ID: 9764042, pág. 375 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada no ID: 9764066, pág. 549 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, págs. 390-391 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 6) ROSÂNIA TEIXEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontrasse demonstrada no ID: 9764042, p. 375; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 9764042, p. 381 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, p. 402-404 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 7) ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se demonstrada no ID: 9764042, p. 375 / PDF; o vínculo funcional está comprovado pelo documento de ID: 9764042, p. 382 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, p. 408-409 / PDF, e confirmado nesta oportunidade. Destaco que, apesar da apresentação dos documentos que comprovam as alterações de sobrenomes de servidoras acima elencadas, cumpre a elas diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE serem extraídos da Receita Federal, a partir do CPF. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto às servidoras, declaro saneado o processo. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 9764077, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 9764104, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 9763979). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador